Tribunal: TJDFT
Processo: 0742264-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742264-48.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, ALEXANDRE MOURA GERTRUDES AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT e ALEXANDRE MOURA GERTRUDES contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em sede do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0750810-89.2025.8.07.0001, iniciado em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, exerceu controle difuso de constitucionalidade sobre o artigo 82, § 3o do CPC, aplicando entendimento decorrente da ADI n. 3.629, de Rel. do Min. Gilmar Mendes, no sentido de que a iniciativa de leis que disponham sobre custas judiciais passou a ser reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário. Por isso, concluiu que a Lei n. 15.109/2025, que acresceu o § 3o ao artigo 82 do CPC, não fora recepcionada pela Constituição Federal, por vício de iniciativa. Ato contínuo, determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de não recebimento do cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 76831037), os agravantes alegam que a Lei n. 15.109/2025 trata exclusivamente de matéria processual, não existindo possibilidade de vício de iniciativa ou invasão de competência, uma vez que apenas altera o momento de recolhimento, não trazendo qualquer impacto aos cofres do Poder Judiciário, que continuará recebendo, mas apenas ao final do processo, e pelo efetivo devedor das custas. Complementam que não houvera instituição de isenção do pagamento das custas judiciais, apenas alteração do momento processual de seu recolhimento. Defendem que a União, os Estados e o Distrito Federal possuem competência concorrente para legislar sobre serviços forenses, e que as custas judiciais têm natureza jurídica de taxas pela prestação de serviços forenses pelos Estados, inexistindo vício de iniciativa também por esse motivo. Asseveram que não configura ofensa ao princípio da isonomia tributária, pois a lei disciplina uma particularidade legítima e razoável relacionada ao exercício da advocacia. Obtemperam que o entendimento firmado na ADI 3.260 pelo Supremo Tribunal Federal é inaplicável ao caso, tendo em vista a diferença entre dispensa de adiantamento de custas e isenção de custas judiciais, bem como porque a Lei n. 15.109/2025 não dispôs sobre isenção de custas a membros de determinada categoria profissional, mas sim estabeleceu a dispensa de adiantamento de custas em ações de cobrança, execução ou cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Colacionam jurisprudência em abono à sua tese. Com esses argumentos requerem, em cognição sumária, a concessão de “efeito suspensivo ativo” ao recurso, para determinar o regular seguimento do processo originário, com a observância legal de que as custas sejam recolhidas ao final, consoante legalmente previsto. No mérito, postulam o provimento do agravo de instrumento, a fim de que, confirmando-se a liminar, seja reformada a r. decisão agravada e, a partir do reconhecimento da constitucionalidade do artigo 82, § 3o do CPC – decorrente da Lei n. 15.109/2025 -, determine-se o processamento do cumprimento de sentença para recolhimento das custas apenas ao final, pela parte devedora, aplicando-se imediatamente o artigo 82, § 3o do Código de Processo Civil. Sem preparo, tendo em vista o pedido de ampliação do exercício do direito assegurado pela Lei n. 15.109/2025, com a dispensa de recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso) No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto a reforma de decisão pela qual fora afastada a incidência da norma inserta no artigo 85, § 3o do CPC e indeferido o pleito de dispensa do adiantamento das custas iniciais, ou seja, tratando-se de decisão de conteúdo negativo, mostra-se cabível o pedido de antecipação da tutela recursal deduzido pelos agravantes, denominado nas razões recursais de pedido de concessão de “efeito suspensivo ativo”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal cinge-se à análise da possível exigibilidade do adiantamento das custas processuais aos advogados que estejam executando verba honorária, a despeito da modificação processual empreendida pela Lei n. 15.109/2025, que diferiu o momento do recolhimento das custas para o fim da fase satisfativa, adicionando o § 3o ao artigo 82 do CPC. A r. decisão agravada afastou a incidência da norma ao fundamento de vício de iniciativa, por suposta invasão de competência do Poder Judiciário, na esteira do precedente firmado na ADI 3.629/STF. Contudo, ao menos em juízo de cognição sumária, não se vislumbra similitude entre as situações. Naquele precedente, tratava-se de lei estadual de iniciativa parlamentar que veiculava verdadeira isenção de custas judiciais, com evidente repercussão sobre a arrecadação e a autonomia financeira do Judiciário. No caso dos autos, ao revés, não se está diante de exoneração ou renúncia de receita, mas de mera disciplina processual que define o momento do recolhimento, sem afastar a exigibilidade ou a destinação das custas ao erário. Cumpre destacar que a competência para legislar sobre normas processuais é privativa da União (art. 22, I, da CF), e a Lei no 15.109/2025 tem precisamente esse conteúdo: trata do requisito de admissibilidade para o início do cumprimento de sentença relativo a honorários, disciplinando o regime procedimental aplicável. Não se cuida, portanto, de iniciativa privativa dos Tribunais, pois não há disposição acerca da fixação do valor das custas, tampouco alteração de sua natureza ou destinação. O diploma legal apenas reposiciona o momento de pagamento, preservando a intenção de arrecadação. Ademais, não procede a alegação de que a medida configure privilégio indevido à classe profissional dos advogados ou violação ao princípio da isonomia. A disciplina encontra respaldo na natureza alimentar dos honorários advocatícios, reconhecida reiteradamente pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. A lei busca evitar que o advogado, para exercer seu direito de crédito, suporte previamente o ônus financeiro das custas, quando a própria lógica do processo atribui tal encargo, ao final, à parte vencida. De outro lado, a decisão agravada implica risco concreto de perecimento do direito, uma vez que o não recolhimento das custas poderá levar à extinção prematura do cumprimento provisório de sentença. Apesar da temática não ser isenta de controvérsia neste Egrégio TJDFT, em sede monocrática, as Eminentes Relatorias Naturais, nos Agravos de Instrumento interpostos, vêm deferindo a antecipação da tutela recursal, como é possível observar do AGI n. 0725131-90.2025.8.07.0000, de Relatoria do eminente Des. José Firmo Reis Soub, em decisão monocrática proferida em 30/6/2025, posteriormente confirmada pelo colegiado, consoante acórdão publicado em 09/09/20252, bem ainda no AGI n. 0725834-21.2025.8.07.0000, de Relatoria do eminente Des. Teófilo Caetano, em decisão proferida em 10/07/2025. Dentre os entendimentos colegiados, essa linha também fora observada pela c. 2a Turma Cível e c. 5a Turma Cível, em recentes julgamentos, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO § 3o DO ART. 82 DO CPC. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica. A embargante alega omissão quanto à análise dos artigos 98, § 3o, e 99, § 3o, do CPC, bem como do artigo 1o da Lei no 7.115/1983. Posteriormente, requer a aplicação da Lei no 15.109/2025, que incluiu o § 3o no artigo 82 do CPC, dispensando o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da legislação invocada pela embargante; (ii) determinar se a nova regra prevista no § 3o do artigo 82 do CPC deve ser aplicada ao caso concreto para dispensar a embargante do recolhimento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cabimento quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC. 4. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado já fundamentou adequadamente o indeferimento da gratuidade de justiça com base na insuficiência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte embargante. 5. A Lei no 15.109/2025 incluiu o § 3o no artigo 82 do CPC, dispensando o advogado do pagamento antecipado de custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, atribuindo tal obrigação ao réu ou executado ao final do processo. 6. A legislação processual tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme o artigo 14 do CPC, não havendo necessidade de comprovação de hipossuficiência econômica para a dispensa do recolhimento das custas nos casos abrangidos pela nova norma. 7. Embora a ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica inviabilize a concessão da gratuidade de justiça, a novel disposição legal garante a dispensa do recolhimento das custas processuais à embargante, tanto na fase recursal quanto na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Pedido de dispensa de recolhimento de custas processuais deferido com base no § 3o do artigo 82 do CPC. Tese de julgamento: 1. A ausência de omissão no acórdão embargado afasta o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A Lei no 15.109/2025, que incluiu o § 3o no artigo 82 do CPC, possui aplicação imediata e dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios. 3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, sendo inviável seu deferimento quando ausente tal demonstração. 4. A dispensa do recolhimento das custas processuais nos casos abrangidos pelo § 3o do artigo 82 do CPC independe da comprovação da hipossuficiência econômica. Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 1.022, I, II e III; 82, § 3o; 98, § 3o; 99, § 3o. Lei no 7.115/1983, art. 1o. (Acórdão 1994636, 0727966-85.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DETERMINAÇÃO PARA QUE O ADVOGADO RECOLHA AS CUSTAS INICIAIS INCIDENTES SOBRE A VERBA HONORÁRIA EXECUTADA. DESCABIMENTO. VIGÊNCIA DA NOVA LEI N.o 15.109/25. DISPENSA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA IMEDIATA. CÁLCULO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. RESPEITO AOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. 1. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente. 2. A Lei n.o 15.109/25 alterou o Código de Processo Civil para dispensar o advogado do recolhimento antecipado das despesas processuais de cumprimentos de sentença de verba honorária advocatícia. 3. O artigo 14 do CPC de 2015 estabelece que a nova norma processual deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso. 4. O cumprimento de sentença de honorários advocatícios deve observar os parâmetros fixados no título executivo. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2019459, 0707182-53.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025) – grifo nosso. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de que o cumprimento provisório de sentença originário seja recebido e instruído, independentemente do adiantamento de custas iniciais. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025 às 15:31:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivm. p. 436. 2 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. VALIDADE DO ART. 82, § 3o, DO CPC. LEI No 15.109/2025. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por advogada contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, indeferiu o pedido de aplicação do art. 82, § 3o, do CPC, por entender inconstitucional a Lei no 15.109/2025, que introduziu referido dispositivo. A decisão agravada exigiu o recolhimento antecipado das custas, sob pena de extinção do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se válido e aplicável o § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, que dispensa o advogado de recolher antecipadamente as custas no cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se a dispensa do adiantamento equivale, juridicamente, à isenção do pagamento de custas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dispensa do adiantamento das custas processuais, conforme previsto no art. 82, § 3o, do CPC, não equivale à isenção, pois não desobriga definitivamente o pagamento, apenas posterga sua exigibilidade para o final do processo. 4. A medida legislativa não configura renúncia de receita, nem isenção tributária, tampouco afronta à autonomia do Poder Judiciário, pois o pagamento das custas permanece devido e garantido. 5. A norma visa concretizar o amplo acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV) e a valorização da advocacia (CF, art. 133), ao viabilizar a atuação judicial do advogado em causas próprias relativas a crédito alimentar, sem obstáculo financeiro inicial. 6. Os precedentes do STF invocados na origem não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de isenções absolutas concedidas por leis estaduais, enquanto o dispositivo em questão apenas posterga o recolhimento das custas em âmbito federal, com fundamento em critério processual específico. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A dispensa do adiantamento das custas prevista no art. 82, § 3o, do CPC não configura isenção ou renúncia de receita, mas mera postergação da obrigação. 2. A Lei no 15.109/2025 é válida e aplicável, por não implicar renúncia de receita nem violar a autonomia do Judiciário.” (Acórdão 2038194, 0725131-90.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.)